Tribunal: TJDFT
Processo: 0030412-29.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR AFASTADA. EDIFICAÇÃO EM LOTE IRREGULAR. FAIXA DE DOMÍNIO. ÁREA NON AEDIFICANDI. BAIXO VALOR DA CAUSA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. FIXAÇÃO PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE.
I. 1. A existência de fundamentação contrária e desfavorável à parte autora não acarreta vício apto a ensejar a cassação da Sentença.
II. Por estar o imóvel objeto dos autos localizado em faixa de domínio de rodovia distrital, aplica-se à hipótese a disposição contida no artigo 3o, parágrafo único, do Decreto n. 27.365/2006, que dispõe ser insuscetível de posse ou propriedade de terceiros a faixa de domínio das rodovias do Sistema Rodoviário do Distrito Federal.
III. Não obstante, inexistindo comprovação de que a parte interessada esteja em posse de documentação apta a justificar a legitimidade da ocupação discutida, ou que a construção no lote em área pública esteja em consonância com as diretrizes públicas, não há como se afastar o poder-dever de o Ente Estatal proceder com o ato demolitório, ainda mais que resta evidente apenas a subsistência do interesse particular na hipótese. Aplicar entendimento diverso significaria permitir tratamento desigual em desfavor dos demais, em violação ao princípio constitucional da isonomia.
IV. Inexistentes quaisquer vícios aptos a inquinar o ato administrativo demolitório, mister a prevalência de sua presunção de legitimidade e legalidade.
V. Em atenção ao artigo 85, §2o, do CPC, tendo em vista o baixo valor atribuído à causa e a complexidade da presente demanda, arbitro os honorários com base no critério da equidade, que fixo no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja exigibilidade ficará suspensa em razão de a parte sucumbente estar amparada pela gratuidade de justiça.
VI. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO O DA PARTE AUTORA E PROVIDO O DA PARTE RÉ.